Tribunal: TJDFT
Processo: 0723535-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. VERBA SALARIAL. PRECLUSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e não conheceu do pedido de reconsideração quanto à penhora de verbas salariais, nos autos da execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se é possível afastar ou reduzir a penhora sobre os rendimentos do devedor; e (II) se o recorrente faz jus à gratuidade de justiça pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável analisar em sede recursal pedido indeferido em decisão pretérita, contra a qual não foi interposto o recurso adequado.
4. Para obter gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa.
5. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do executado e de seus familiares, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece de questão não apreciada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. 2. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração concreta da hipossuficiência financeira, podendo ser reconhecida em casos de superendividamento comprovado.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV, e 93, inc. IX; e CPC, arts. 98 e 99.